Tribunal: STF
Processo: Rcl 14307
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-05-14
Data de publicação: 2014-05-14

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). INEXIGIBILIDADE DE SUA OBSERVÂNCIA NA VERIFICAÇÃO DE COMPATIBILIDADE ENTRE TEXTOS NORMATIVOS EDITADOS NA VIGÊNCIA DE CONSTITUIÇÕES PRETÉRITAS E A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTE DA CORTE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.